Tribunal: TJES
Processo: 5001323-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA HAIDEE CASAGRANDE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001323-46.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELZA HAIDEE CASAGRANDE

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ELZA HAIDEE CASAGRANDE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para cancelar o contrato RMC em nome da autora e condenar a requerida a: Declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora pagar à autora a título de indenização por danos morais a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15171309), a recorrente alega que não foi devidamente informada do produto que estava sendo contratado, motivo pelo qual pretende a restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões no ID 14880029.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, registro que foram apresentados dois RI’s (ID’s 14880025 e 14880026), sendo o primeiro pela Defensoria Pública e o segundo por advogado particular. Conheço, tão somente, o primeiro recurso ofertado, conforme entendimento do STJ sobre o tema:
“a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”
. [...] (AgInt no AREsp 877.655/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, a questão se refere à alegação de vício na contratação do Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, mais precisamente no ID 14880001, alegando a autora ter procurado o requerido para formalização de um empréstimo simples.

Pois bem. Observo dos autos que a autora recebeu 08 TED’s em sua conta, conforme ID 14880004, não havendo indícios de irregularidade. Assim, a r. sentença tão somente reconheceu a quitação do contrato, considerando que os saques totalizaram R$1.826,56 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) e o valor descontado do benefício previdenciário alcança R$ 8.917,99 (oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), arbitrando ainda indenização a título de danos morais, sem que isso se refletisse em nulificar a contratação a possibilitar a devolução em dobro dos valores descontados, conforme pretende a recorrente.

Desta feita, sem indícios concretos de vício na contratação, não há como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)